Tribunal: TJMT
Processo: 0011167-69.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011167-69.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.369.167/0001-85 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011167-69.2016.8.11.0002

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÉBITOS QUE JÁ TINHAM SIDO QUITADOS – ALEGAÇÕES E PROVAS DO AUTOR QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS PELO REQUERIDO APELANTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituídas as alegações e a prova produzida pelo autor, notadamente quanto a quitação das dívidas que lhe são indevidamente cobradas, a procedência da ação que se busca o reconhecimento da inexigibilidade das dívidas é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011167-69.2016.8.11.0002

Apelação nº 0011167-69.2016.811.0002

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Forte Comercial Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO:

Declaratória de Inexistência de Débito nº
0011167-69.2016.811.0002, código nº 448506, proposta por
Forte Comercial Ltda.

em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexigibilidade dos débitos discutidos na lide, R$
3.612,00 e R$25.592,00, ante a comprovação dos pagamentos (fls. 80 nº de origem),
bem como
condenou o banco requerido
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Alega
, em síntese, falta de responsabilidade, ao argumento de que a operação questionada na ação foi efetuada pela autora apelada, de livre e espontânea vontade, sem vício de consentimento, bem como que seus procedimentos são lícitos.

Alega que os honorários advocatícios foram fixados em R$600,00, cujo montante (15% do valor da condenação) considera inadequado e desafia a minoração.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 137934152, em que a apelada defende o desprovimento do recuso e a majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011167-69.2016.8.11.0002

Apelação nº 0011167-69.2016.811.0002

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Forte Comercial Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência dos débitos sustentados pelo requerido
Banco do Brasil S.A.,
aqui apelante, bem assim para julgar improcedente a ação
Declaratória de Inexistência de Débito
proposta por
Forte Comercial Ltda.
.

Alternativamente, se é caso de redução do valor dos honorários advocatícios
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito nº
0011167-69.2016.811.0002, código nº 448506, proposta por
Forte Comercial Ltda.

em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em que a autora apelada alegou ter adquirido, conforme contrato nº 006363754833448004, alguns materiais com a empresa
R&D Comércio de Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda.,
ocasião em que a respectiva empresa emitiu dois boletos com o timbre do
Banco do Brasil S.A.
, requerido e aqui apelante, para pagamento, sendo um no valor de R$25.592,00 e outro de R$ 3.612,02.

Aduziu que fez os pagamentos, contudo, a empresa
R&D Comércio
não reconheceu a quitação das dívidas realizadas por meio da instituição financeira emitente do boleto bancário,
porquanto o banco não repassou o valor devido à empresa vendedora, ao argumento de que a autora não fez os pagamentos dos boletos
.

A sentença impugnada concluiu que, ao contrário da alegação do requerido
Banco do Brasil S.A.
, a autora apelada fez os pagamentos dos dois boletos emitidos pelo banco, conforme fragmento que se transcreve:

“
Neste contexto, força reconhecer que a empresa autora
de fato efetuou os pagamentos das dívidas, isso porque os códigos de barras constantes nos comprovantes de pagamentos (fl. 80), são exatamente iguais aos exibidos nos boletos colacionado ás fls. 30/31 possuindo como cedente a empresa R&D Comércio
.”
(grifei).

O apelo é exclusivamente do requerido
Banco do Brasil S.A.
, que
limita a arguir falta de responsabilidade, ao argumento de que a operação questionada na ação foi efetuada pela autora apelada, de livre e espontânea vontade, sem vício de consentimento, bem como que seus procedimentos são lícitos.

Ocorre que a autora comprovou os pagamentos, mediante a juntada de recibos de pagamentos que o banco requerido não logrou desconstituir.

Aliás, o banco requerido renunciou ao direito de produzir provas, porquanto intimado para apresentar suas provas, fez foi pedir o julgamento antecipado da lide. Veja o outro fragmento da sentença:

“
As partes forem intimadas para especificarem quais provas pretendem produzir, ocasião em que somente
A PARTE REQUERIDA MANIFESTOU REQUERENDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
(fl. 88).”
(grifei).

Realça-se que, inclusive, foi decretada a revelia do requerido, por ter apresentado a contestação e forma extemporânea.

É certo que o decreto de revelia, por si só, não induz à automática procedência da ação, cujo resultado depende das provas até então produzidas.

No caso, além da revelia, o banco não logrou desconstituir as alegações e muito menos os documentos – recibos de pagamento – apresentados na petição inicial, ônus que lhe incumbia, conforme prescreve a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Assim, como pontuado pela sentença, cujo outro fragmento se transcreve, como o requerido não desconstituiu as alegações e provas produzidas pelo autor apelado, tem-se mesmo ser caso de procedência da ação, a fim de reconhecer a inexistência da dívida representada nos boletos emitidos pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante.

“
Pois bem, no caso concreto, pretende a parte requerente a declaração de inexistência da dívida referente aos boletos de fls. 30/31, nos importes de R$ 3.612,00 (três mil seiscentos e doze reais) e R$ 25.592,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais), respectivamente, uma vez que alega ter efetuado os pagamentos, assim quitando os débitos.

Lado outro, instaurado o contraditório com a citação da requerida, esta deixou transcorrer o seu prazo para apresentar contestação, dando ensejo a veracidade dos fatos alegados na inicial e aos documentos a ela encartados.

Neste contexto, força reconhecer que a empresa autora de fato efetuou os pagamentos das dívidas, isso porque os códigos de barras constantes nos comprovantes de pagamentos (fl. 80), são exatamente iguais aos exibidos nos boletos colacionado ás fls. 30/31 possuindo como cedente a empresa R&D Comércio.

Alia-se a isso, intimada para especificar as provas que pretendem produzir o requerido apenas pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, sem maiores delongas, o contexto alhures demonstrado impõe seja a dívida descrita nos boletos de fls. 30/31, referente ao contrato nº 006363754833448004, nos importes de R$ 3.612,00 (três mil seiscentos e doze reais) e R$ 25.592,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais), declarada inexistente.”

Quanto ao valor dos honorários advocatícios que a sentença arbitrou em 15% sobre o valor da divida, revela-se em consonância com o regramento específico (§2º, do art. 85, do CPC) e não comporta, pois, a pretendida diminuição.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexigibilidade dos débitos discutidos na lide, R$
3.612,00 e R$25.592,00, ante a comprovação dos pagamentos (fls. 80 nº de origem),
bem como
condenou o banco requerido
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, do CPC, majora-se de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022